Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713049-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: MARIA EUNICE FREIRE MARTINS, FÁBIO RAMOS DE ARAÚJO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBJETO. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação que objetiva reformar sentença que extinguiu o feito e condenou a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é possível fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na equidade quando o valor da causa é alto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A equidade será o parâmetro de fixação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios, por entender que não teriam sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressalta que a causa não possui grande complexidade, razão pela qual o valor da verba honorária deve ser reduzido. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, apresentou comprovante de pagamento sem o respectivo código de barras (ID 67292253 e ID 67307788). Já decidiu o STJ que “os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento da União devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgInt no AREsp n. 2.017.963/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024) Ademais, não houve o pagamento em dobro. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (grifei). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. No que diz respeito à guia e ao comprovante de pagamento de ID 68116208, com a apresentação dos documentos de ID 67292253 e ID 67307788 operou-se a preclusão. Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da deserção, o recurso não deveria prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 2o, 8o, do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027